Tribunal: STF
Processo: ARE 1289865
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HARMONIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS: DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 
Relatório
    1. Em 13.10.2020, o recurso extraordinário com agravo foi provido, “para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do recorrido” (e-doc. 32).
    2. Contra essa decisão Rogério Vinícius de Moura opôs embargos de declaração, convertidos em agravo regimental, ao qual negado provimento pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 20.11.2020 a 27.11.2020, em acórdão com a seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. CARGOS DISTINTOS. ANALISTA E TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (e-doc. 41).
    3. Rogério Vinícius de Moura opôs, em 10.12.2020, tempestivamente, embargos de divergência, ao argumento de que “a Primeira Turma, contudo, recentemente decidiu pelo reconhecimento do direito à equiparação não implicar violação aos dispositivos constitucionais que se referem à impossibilidade de aumento de remuneração de servidor público pelo Poder Judiciário, tampouco à Súmula n. 339 e à Súmula Vinculante n. 37, ambas do Supremo Tribunal Federal, porque apenas corrige distorções existentes na Lei n. 3.687/2009, que implementou vencimentos-base diferenciados para servidores que, embora ocupassem cargos com nomenclatura diferente, tal diferença não se verifica em termos de nível funcional, tanto que foram corrigidas com a edição da Lei n. 4.834 de 12.04.2016” (fls. 4-5, e-doc. 42).
    O embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial acórdão da Primeira Turma proferido no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.280.884, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 10.2.2021. 
    Pede “sejam conhecidos os presentes embargos de divergência, aperfeiçoando a r. decisão embargada para adotar o posicionamento do r. acórdão paradigma, reconhecendo a inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 37, haja vista a lide versar quanto a servidores que, embora ocupassem cargos com nomenclatura diferente, exerciam as mesma atribuições, sendo remunerados de forma diversa, como reconhecido pela própria Administração Pública, sendo garantido nos presentes autos tão somente o pagamento das diferenças, relativas aos vencimentos pagos a menor e seus reflexos” (fls. 6-7, e-doc. 42). 
    4. O embargado, em contrarrazões, alega que “a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 é posta nos embargos divergente por meio de alegação genérica ante a ausência de demonstração dos pontos fáticos e jurídicos divergentes, o que obsta a apreciação dos embargos de divergência” (sic, fl. 4, e-doc. 52).
    Pede “sejam os presentes embargos de divergência não conhecidos, e se conhecidos, negado provimento, mantendo-se integralmente o v. acórdão embargado” (fl. 14, e-doc. 52).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    O embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial acórdão da Primeira Turma proferido no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.280.884, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 10.2.2021. 
    7. Na espécie, assentou-se no acordão embargado:
    “No julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.317-RG (Tema 315), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de ser incabível ao Poder Judiciário determinar equiparação de vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia: 
    ‘Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido’ (DJe 10.11.2014). 
    O Tribunal de origem contrariou o disposto na Súmula Vinculante n. 37: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’.” (e-doc. 41).
    O acórdão embargado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser incabível ao Poder Judiciário determinar equiparação de vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.280.891-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EXTENSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.266.025-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.263.763-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.213.003-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    8. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713-RG (Tema 1.126), Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema aqui em questão e reafirmou a jurisprudência reiterada no sentido de que “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016” (pendente de publicação).
    9. Este Supremo Tribunal assentou que a harmonia do acórdão embargado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal afasta o cabimento dos embargos de divergência. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 775.106-AgR-segundo-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 332 DO RISTF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF. II - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. III - O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.201.568-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.9.2020).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.2.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.
    10. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 21 e art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
 Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora